Tribunal: STJ
Processo: 5003160-47.2022.8.24.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849132 - SC(2025/0030204-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DORLI TEREZINHA BERGMANN
AGRAVANTE
: RENATO WILLY BERGMANN
ADVOGADOS
: ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - SC063275
GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS -
SC058103
AGRAVADO
: ANANIAS TAVARES CORREA
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GOZZO - PR013306
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. POSSE DE
BOA-FÉ. AQUISIÇÃO A
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NON DOMINO
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA.
SÚMULA No 7/STJ.
INTERVENÇÃO
MINISTERIAL.
VIA
PROCESSUAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. RAZÕES DISSOCIADAS.

SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, ainda que diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que
afastou a boa-fé dos adquirentes e reconheceu a venda a non domino com
base nas provas testemunhais e documentais, por demandar a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d7da65a3-baf9-4cce-b33c-01e367a44e52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849132 - SC(2025/0030204-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DORLI TEREZINHA BERGMANN
AGRAVANTE
: RENATO WILLY BERGMANN
ADVOGADOS
: ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - SC063275
GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS -
SC058103
AGRAVADO
: ANANIAS TAVARES CORREA
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GOZZO - PR013306
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. POSSE DE
BOA-FÉ. AQUISIÇÃO A
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NON DOMINO
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA.
SÚMULA No 7/STJ.
INTERVENÇÃO
MINISTERIAL.
VIA
PROCESSUAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO. RAZÕES DISSOCIADAS.

SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, ainda que diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que
afastou a boa-fé dos adquirentes e reconheceu a venda a non domino com
base nas provas testemunhais e documentais, por demandar a análise dos
fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DORLI TEREZINHA BERGMANN e
RENATO WILLY BERGMANN contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES.
INSURGÊNCIA
DOS
EMBARGANTES.
1.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO QUE SE ENCONTRA
PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. 2.
PRELIMINARES. 2.1. DECISÃO SURPRESA. ALEGAÇÃO DE QUE A
OCORRÊNCIA DE VENDA A NON DOMINO NÃO FOI AVENTADA NO
Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

PROCESSO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE POSSE DA
COMERCIANTE QUE SE TRATOU DA TESE PRINCIPAL APRESENTADA
EM CONTESTAÇÃO PELO EMBARGADO. EMBARGANTES QUE SE
MANIFESTARAM SOBRE O TEMA EM SEDE DE RÉPLICA. PREFACIAL
RECHAÇADA. 2.2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE
TODAS AS MATÉRIAS APRESENTADAS NA EXORDIAL. INSUBSISTÊNCIA.
MAGISTRADO QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUAS CONCLUSÕES
COM BASE NA EXTENSA PROVA ORAL PRODUZIDA NO CASO. TOGADO
QUE DECIDIU SOBRE A VALIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E
VENDA,
E
ACERCA
DA
POSSE
DE
BOA-FÉ
DO
APELANTE.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRA O RESULTADO DO DECISÓRIO QUE
NÃO SE PRESTA A INVALIDAR O ATO. ARGUMENTO AFASTADO. 3.
MÉRITO. 3.1. ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DE BOA-FÉ DOS
TERRENOS INSERIDOS NA ÁREA LITIGIOSA. COMPRA DOS LOTES DA
PROPRIETÁRIA REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA
DEMANDA
REINTEGRATÓRIA.
INSUBSISTÊNCIA.
CONTRATO
APRESENTADO AO FEITO QUE DEMONSTRA QUE OS EMBARGANTES
COMPRARAM A ÁREA DE QUEM NÃO DETINHA A POSSE DA GLEBA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E EXTENSO COLETADO NA
DEMANDA REINTEGRATÓRIA QUE COMPROVA QUE A POSSE DO
EMBARGADO SOBRE O IMÓVEL REMONTA A DE SEUS ANTEPASSADOS.
VENDA A NON DOMINO CARACTERIZADA. INVASÃO DA GLEBA QUE
ERA DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO DOS MORADORES DA
REGIÃO. POSSE DE BOA- FÉ DOS EMBARGANTES NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
DO CPC. SENTENÇA QUE
ART. 674
MERECE SER MANTIDA. 3.2. EXISTÊNCIA DE NULIDADES NA AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE IMPEDIRIA A EXTENSÃO DOS SEUS
EFEITOS
AOS
REQUERENTES.
DESCABIMENTO.
ORDENAMENTO
JURÍDICO QUE POSSUI FERRAMENTA PROCESSUAL CABÍVEL PARA
DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
DEMANDA POSSESSÓRIA AJUIZADA PELO REQUERIDO CONTRA
AQUELES QUE OCUPAVAM O LOCAL NA OCASIÃO. COMERCIALIZAÇÕES
IRREGULARES DE LOTES POSTERIORMENTE QUE NÃO IMPEDEM O
CUMPRIMENTO DA ORDEM EMITIDA NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ARGUMENTO RECHAÇADO. DECISÓRIO MANTIDO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 394)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes
dispositivos legais:
i) artigo 1.022, inciso II, e artigo 489 do Código de Processo Civil, porque
teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar sobre provas essenciais, notadamente testemunhos e “imagem de satélite”
que
,
“evidenciam que a área era integralmente composta por mata nativa em 2012”
bem como
, e a manutenção
“a inexistência de qualquer plantação na área em disputa”
de contradição interna ao “reconhecer que a parte recorrente adquiriu do proprietário
;
registral X compreender que a venda seria a non domino”
(ii)
I e III, do Código de Processo Civil – pois seria imprescindível a
art. 178,
intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, diante de interesse
público ou social e de litígios coletivos pela posse de terra urbana, evidenciados pela
multiplicidade de famílias e de embargos de terceiro conexos, tendo havido omissão
quanto ao pedido de intimação do parquet e prejuízo concreto;
(iii) arts. 166, 167 e 1.201, do Código Civil – sustentando que não se
configuraria venda a
porque os recorrentes adquiriram diretamente da
non domino,
proprietária registral (Sulista Administradora de Bens Ltda.), o que preserva a boa-fé
da posse e afasta a nulidade absoluta do negócio jurídico;
Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

(iv) arts. 109, § 3o, e 506, do Código de Processo Civil – afirmando que é
indevida a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros não citados e não
sucessores na relação processual originária, não podendo a “presunção de
conhecimento pelos moradores do bairro” substituir a citação e o contraditório (e-STJ
fls. 475-478);
(v)
do Código de Processo Civil – defendendo o cabimento dos
art. 674,
embargos de terceiro para proteção da posse e de direito incompatível com constrição
decorrente de cumprimento de sentença de reintegração de posse (e-STJ fls. 479-480).
Após o prazo para contrarrazões, o recurso especial não foi admitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece provimento.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em
existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
existência de posse do recorrido e ao conjunto probatório oral produzido na ação
possessória, bem como enfrentou a alegada contradição sobre venda a
,
non domino
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

“Em relação ao tema, destaco que na lide possessória o apelado
logrou comprovar que o exercício da sua posse remontava àquela de seus
antepassados, que ocupavam o bem litigioso há mais de 50 anos, por
intermédio do plantio de várias culturas e, posteriormente, moradia. [...] As
testemunhas ouvidas durante a instrução, portanto, foram claras ao indicar
que o recorrido já exercia a posse da área litigiosa quando esta foi vendida
pela proprietária registral aos embargantes.” (e-STJ fls. 391)
“Sobre a contradição decorrente da conclusão da venda a non
domino, cabe trazer à baila a diferenciação entre o domínio e a propriedade
[...]. Na espécie, portanto, ainda que a empresa Sulista Administradora de
Bens Ltda. se tratasse da proprietária registral da gleba, por ocasião da
comercialização de uma parte desta em favor dos recorrentes, é certo que
não exercia o domínio sobre a área, a qual era ocupada há muitos anos por
Ananias Tavares Correa e sua família.” (e-STJ fls. 440)

Ademais, o tribunal de origem ao decidir os embargos de declaração,
concluiu que não havia omissão quanto à intimação do Ministério Público e que os
relatos testemunhais foram considerados para firmar a posse do recorrido, além de
afastar a alegada contradição, diferenciando domínio e propriedade.
É o que se extrai da seguinte passagem:

“[...] constato que nos autos do cumprimento de sentença objeto
dos embargos de terceiro houve a intimação do Ministério Público, o qual
manifestou ausência de interesse na lide. [...] Relatos das testemunhas que
foram consideradas para a conclusão deste órgão julgador sobre a presença
de prova da posse do recorrido sobre a gleba em litígio, ainda que parte
Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

desta possuísse vegetação nativa. [...] Empresa que vendeu o terreno para
os insurgentes que figurava apenas como proprietária registral, mas não
detinha o domínio [...].” (e-STJ fls.
)
441/442

Registra-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 489
o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Ademais, o Tribunal de Justiça, com base nos elementos de prova dos
autos, concluiu que os recorrentes não ostentavam a condição de possuidores de boa-
fé, tendo em vista que a aquisição dos lotes se deu a
e que o litígio sobre a
non domino
área era de conhecimento notório na localidade.
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"No caso sob análise, como bem salientou o togado singular,
constato que os demandantes não logaram demonstrar o exercício da posse
de boa-fé dos imóveis litigiosos.
É que, embora tenham firmado contrato particular de compra e
venda com a empresa Sulista Administradora de Bens Ltda. no ano de
2013, como comprova o contrato 10, do evento 1, é certo que naquela ocasião
a posse do imóvel já não era exercida pela vendedora, como decidido na
ação de reintegração de posse n. 0002911-02.2013.8.24.0061.
Em relação ao tema, destaco que na lide possessória o apelado
logrou comprovar que o exercício da sua posse remontava àquela de seus
antepassados, que ocupavam o bem litigioso há mais de 50 anos, por
intermédio do plantio de várias culturas e, posteriormente, moradia. (...)
As testemunhas ouvidas durante a instrução, portanto, foram
claras ao indicar que o recorrido já exercia a posse da área litigiosa quando
esta foi vendida pela proprietária registral aos embargantes.
Não é demais asseverar que, embora o embargado tenha
confirmado que desde a data da invasão não foi mais ao terreno, em razão
das ameaças realizadas pelos sócios da Sulista Administradora de Bens
Ltda., é certo que a posse exercida pelos novos ocupantes da área foi
iniciada por intermédio de violência, como decidido na ação reintegratória de
n. 0002911-02.2013.8.24.0061. A matéria, inclusive, foi alvo de extensa e
robusta prova oral produzida na demanda reintegratória, como assinalado
na decisão objeto de cumprimento.
Por conseguinte, ainda que o negócio jurídico de compra e venda
tenha sido firmado entre os embargantes e a proprietária registral à época,
concluo que a comercialização foi realizada por pessoa jurídica que não
detinha a posse do bem naquela ocasião. (...)
Em arremate, saliento que a existência de nulidades na
tramitação da ação de reintegração de posse n. 0002911-02.2013.8.24.0061
não encontra espaço para discussão nestes embargos de terceiro, em
especial porque o ordenamento jurídico coloca à disposição dos litigantes
instrumento processual hábil à rescisão de sentença transitada em julgado.
Por conseguinte, as argumentações pertinentes à ausência de
seguimento do rito das demandas coletivas merecem ser apresentadas ao
juízo por intermédio da ferramenta adequada.
Assim, inviável a proteção pretendida pela oposição dos presentes
embargos de terceiro, motivo por que a sentença hostilizada merece ser
mantida intacta." (e-STJ fls.
)
391/392

Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal local acerca da ausência de
posse de boa-fé e da notoriedade do esbulho na localidade demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ainda, o acórdão recorrido concluiu que: (i) os embargos de terceiro não se
prestam para discutir eventuais nulidades existentes na ação de reintegração de posse
já transitada em julgado, (ii) órgão ministerial foi devidamente intimido e manifestou
pela falta de interesse na lide, (iii) a determinação oriunda do cumprimento de
sentença de decisão proferida na ação reintegração de posse não autoriza a discussão
pela via dos embargos de terceiros, notadamente em razão do do trânsito em
julgado das questões acerca da posse (e-STJ fls.
e 440).
391/392
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
quanto à violação dos arts. 178, 109, § 3o, 506 e 674 do Código de Processo Civil,
fundada na (i) existência de nulidade na imposição de determinação decorrente de
processo do qual não fez parte, (ii) ausência de intervenção do Ministério Público e (iii)
e cabimento dos embargos de terceiro para proteção da posse está dissociada dos
fundamentos do aresto combatido.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de impugnar
especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo questões alheias à
reforma do julgado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.156.599/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A TESE REPETITIVA.
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
283
E

EMENDA
À
INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
284/STF.
DOCUMENTAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
APRECIAÇÃO POSTERGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente e com
adequada fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela
Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

agravante, sobre a alegada nulidade da execução devido à existência de
decisões que impedem qualquer pagamento à autora, não há violação ao
do
nem negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
CPC/2015,
2. A apresentação de razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem configura deficiência da fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.844.790/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/8/2023,
16/8/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.800,00 (mil
e oitocentos reais) e majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em grau
de apelação. Diante do desprovimento do presente recurso, majoro a verba honorária
para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: ca4c0b99-f65e-49ef-849a-4892c45d34fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.849.132 / SC
Número Registro: 2025/0030204-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031604720228240061
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORLI TEREZINHA BERGMANN
AGRAVANTE : RENATO WILLY BERGMANN
ADVOGADOS : ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - SC063275
GILSON ALESSANDRO MESQUITA DE FREITAS - SC058103
AGRAVADO
: ANANIAS TAVARES CORREA
ADVOGADO
: PAULO JOSÉ GOZZO - PR013306
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56080863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:08
Código de Controle do Documento: 7e15ed6a-cc09-4f8f-b1c7-157b54d1b728

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:08
Código de Controle do Documento: 7e15ed6a-cc09-4f8f-b1c7-157b54d1b728